Tribunal: TJES
Processo: 0000005-93.2025.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000005-93.2025.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA COSTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (§4º, ART. 33). ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática de tráfico de drogas. O apelante foi flagrado saindo de um imóvel abandonado no Bairro Colina, conhecido como "Gogó do Sapo", onde foram apreendid
a
s 716,1 gramas de maconha (parte já fracionada e parte em porção grande) e um rádio comunicador. A defesa busca a absolvição ou, subsidiariamente, a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, o afastamento da multa e a concessão da liberdade provisória.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, composto por depoimentos policiais e apreensão de entorpecentes, é suficiente para manter a condenação por tráfico; (ii) saber se o réu preenche os requisitos para o benefício do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga e os petrechos apreendidos; (iii) saber se é possível o afastamento da pena de multa em razão de alegada hipossuficiência financeira; e (iv) saber se persistem os motivos para a manutenção da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e depoimentos dos policiais militares, que foram uníssonos ao afirmar que o réu gerenciava o tráfico local e foi visto saindo do local de armazenamento das drogas.

4. Os depoimentos de agentes públicos gozam de presunção de veracidade e fé pública, especialmente quando coerentes e em harmonia com os demais elementos de prova, não tendo a defesa apresentado contraprova capaz de infirmar tais relatos.

5. Inaplicável a causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, uma vez que a expressiva quantidade de entorpecentes (mais de 700g de maconha) aliada à posse de rádio comunicador evidencia a dedicação a atividades criminosas e a integração em organização estruturada, o que afasta a figura do traficante ocasional.

6. A pena de multa é sanção de caráter cumulativo e obrigatório previsto no tipo penal, não sendo facultado ao julgador afastá-la por questões financeiras, devendo eventual pedido de isenção ou parcelamento ser dirigido ao Juízo da Execução Penal.

7. Mantém-se a negativa do direito de recorrer em liberdade para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva, ante a gravidade concreta da conduta e a função de gerência exercida pelo réu na localidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Tese: 1. O depoimento de policiais é prova idônea para a condenação quando em consonância com o conjunto probatório. 2. A apreensão de rádio comunicador e quantidade relevante de droga obsta o reconhecimento do tráfico privilegiado por indicar dedicação à atividade criminosa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA COSTA
contra r. sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, (i) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; (ii) o afastamento da pena de multa; (iii) e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Em parecer de id. 17936997, o Procurador de Justiça Josemar Moreira se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000005-93.2025.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS RODRIGUES DE ALMEIDA COSTA

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: PAULO VICTOR SANTOS SOPELETE - ES30695

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...] Extrai-se dos elementos de informação anexo, que no dia 21 de janeiro de 2025, por volta das 13h30min, na Rua Rodrigues, s/n°, Bairro Colina, vulgo “Gogó do sapo”, nesta cidade e comarca, o denunciado acima qualificado possuía em depósito substâncias entorpecentes (drogas), sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Segundo consta, policiais militares se deslocaram até o local do fato com a finalidade de averiguar
notitia criminis
inominada, a qual dava conta, que o indivíduo estava utilizando o prédio na parte inferior para o preparo e comercialização de substâncias entorpecentes.

Anota-se que, após chegarem ao local apontado na
notitia criminis
inominada, os policiais militares visualizaram, de imediato, o indivíduo mencionado, saindo rapidamente do prédio, iniciando-se, em seguida, o procedimento de abordagem e revista pessoal.

Ato
contínuo, ao se aproximarem do portão, os policiais sentiram um forte odor, característico da substância popularmente conhecida como “maconha”.

Por sua vez, no interior do imóvel, foram localizados grandes quantidades de drogas espalhadas pelo chão, sendo, 184 (cento e oitenta e quatro) “buchas” prontas para comercialização e 01 (uma) “porção” grande, pronta para o embalo, da substância entorpecente vulgarmente conhecida como “maconha”, além de 01 (um) rádio comunicador.

Frisa-se, ademais, que, segundo relatos prestados pelos policiais militares à Autoridade Policial, o ora denunciado é conhecido no meio policial por gerenciar o
tráfico de drogas no “Gogó do sapo”.

Autoria e materialidade incontestes, oriundas do Boletim Unificado nº 56965695, Auto de Apreensão, Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas, declaração das testemunhas e demais documentos juntados. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, (i) o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, com a consequente fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando; (ii) o afastamento da pena de multa; (iii) e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem.

Ao analisar os autos, verifico que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 56965695, auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, relatório final de inquérito policial, todos presentes no id. 17824031, laudo químico definitivo de id. 17825551, e pelos depoimentos colhidos na esfera policial e confirmados em juízo.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono os depoimentos prestados pelos policiais militares Cleilton Souza Carlos e Davi da Silva de Oliveira sob o crivo do contraditório judicial:

“Que participou da ocorrência que culminou na prisão do acusado; que receberam denúncias de que estava sendo realizado o corte de entorpecentes em uma residência que estava abandonada e que estava sendo utilizada pelo movimento do tráfico de drogas do local; que prosseguiram para o local; que, ao chegarem ao local, desembarcaram e foram em direção ao imóvel, um prédio; que, ao se aproximarem, visualizaram o réu saindo da residência; que efetuaram a abordagem, mas não encontram objetos ilícitos na posse direta do acusado; que, ao ingressarem no imóvel, encontraram os entorpecentes; que algumas porções de maconha já estavam embaladas, enquanto outras estavam cortadas em pedaços; que também encontraram rádio comunicador, costumeiramente utilizado para informar a presença policial e permitir a evasão; que confirma que o acusado estava saindo do imóvel [...]; que o acusado não tentou se evadir abordagem; que havia apenas o acusado no local; que o acusado é conhecido pela guarnição policial por atuar no tráfico de drogas; que tinham o conhecimento de que acusado não era morador de Pedro Canário, mas recrutado para gerenciar o tráfico de drogas daquela região; que tinham o conhecimento de que o acusado recebia a droga, fazia o corte, o embalo e depois distribuía; [...] que o bairro da apreensão é conhecido como “Gogó do sapo” e que o acusado é conhecido pela alcunha de “Mineiro”;[...]”

(Depoimento prestado pelo policial militar Cleilton Souza Carlos em juízo)

“Que participou da ocorrência que culminou na prisão do acusado; que receberam denúncias de que drogas estavam sendo cortadas no local; que o local já é conhecido por ser utilizado para a prática do tráfico de drogas; que o tráfico de drogas é intenso no bairro; que a guarnição policial se deslocou ao local; que o bairro é toda monitorada via rádio; que, quando a viatura entra no bairro, os olheiros avisam a presença policial; que, quando entraram na rua que dá acesso ao local da apreensão, visualizaram o acusado saindo do prédio e se dirigindo a outra rua; que a guarnição se adiantou para realizar a abordagem; que o acusado informou que não morava no prédio; que confirma que o acusado foi avistado saindo do local; que, ao chegarem perto do imóvel, sentiram um forte odor de maconha, pois as drogas estavam sendo manuseadas para corte; que visualizaram as drogas no chão da sala, algumas embaladas e outra não; que foi encontrado um rádio comunicador; que o acusado era conhecido pela guarnição policial, inclusive de abordagens; que receberam a informação de que o acusado realizava o comando e a gerência do tráfico de drogas no local, sendo responsável por abastecer os meninos que ficavam na pista; [...]”

(Depoimento prestado pelo policial militar Davi da Silva de Oliveira em juízo)

Observo que ambos os policiais prestaram relatos firmes e convergentes ao declarar que o acusado foi avistado saindo do imóvel
desocupado onde foram apreendidas 194 (cento e noventa e quatro) unidades de maconha, com massa total de e 302,8 gramas, 01 (uma) unidade de maconha, com massa total de 413,3 gramas, e 01 (um) rádio comunicador, sendo o local conhecido por ser utilizado para o manuseio de entorpecentes destinados à comercialização.

Não bastasse isso, ambos os agentes públicos foram uníssonos ao afirmar que o acusado era conhecido pela guarnição policial pela atuação no tráfico de drogas da região conhecida como “Gogó do
Sapo”, desempenhando a função de gerência e distribuição dos entorpecentes nos pontos de mercancia.

A defesa busca desconstituir as provas dos autos ao argumento de que os depoimentos prestados pelos policiais militares não são aptos a fundamentar a condenação do acusado pela incursão no delito de tráfico de drogas.

Sucede que a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas, como é o caso dos autos (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Observo que a defesa, ao pleitear pela absolvição dos acusados, esquece-se que é prescindível a verificação da mercancia para a incursão dos acusados no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Na hipótese, as declarações dos policiais militares foram claras e convergentes, em todas as fases da persecução penal, acerca da incursão de todos os acusados no delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, entendo que a versão defensiva, apoiada no depoimento da testemunha Mylene da Cruz Vieira, que afirmou que o réu foi abordado dentro de sua residência portando apenas uma marmita, representa narrativa isolada que não tem o condão de infirmar a fé pública dos agentes estatais.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Em continuidade, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, eis que restou afastada pelo juízo
a quo
sob os seguintes fundamentos:

“Não é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, pois, apesar da primariedade, os depoimentos policiais indicam que o acusado se dedica a atividades criminosas. Com efeito, o exercício da gerência do tráfico no bairro e a utilização de um radiocomunicador (apreendido nos autos) são circunstâncias que, somadas à expressiva quantidade de droga apreendida (716,10g de maconha), denotam seu envolvimento habitual com a traficância e sua provável integração em organização criminosa.”

Entendo que não carece de retoques o entendimento manifestado pelo julgador.

Isso porque a quantidade de entorpecentes apreendidas, consubstanciada em mais de 700 (setecentas) gramas de maconha, em concomitância com a apreensão de um rádio comunicador, petrecho classicamente utilizado para a logística, vigilância e comunicação entre membros do tráfico, denotam um grau de profissionalismo e organização incompatível com a figura do traficante ocasional.

Logo, não restam preenchidos os requisitos do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Mantida a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão, e não sendo o réu reincidente, o regime inicial correto é o semiaberto, nos exatos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, tal como fixado na sentença.

A defesa ainda postulou pelo afastamento da pena de multa em razão da suposta incapacidade financeira do acusado.

No entanto, a pena de multa prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 é obrigatória e cumulativa com a pena privativa de liberdade, não havendo previsão legal para sua exclusão com fundamento na eventual insuficiência financeira do réu para adimpli-la.

Nessa senda, eventual impossibilidade de pagamento da sanção pecuniária não constitui fundamento idôneo para seu afastamento ou redução nesta instância recursal, podendo ser posteriormente discutida no Juízo da Execução Penal. Nesse sentido: (AgRg no AREsp n. 2.495.339/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 25/3/2025).

Por fim, mantenho a negativa do direito de recorrer em liberdade.

A prisão preventiva foi mantida na sentença com fundamento na garantia da ordem pública e para evitar a reiteração delitiva, considerando que o réu exercia função de gerência no tráfico local, realizando o manuseio e a distribuição de entorpecentes nos pontos de mercancia da região conhecida como “Gogó do
Sapo”.

Tais motivos permanecem hígidos, não havendo fato novo que justifique a revogação da custódia cautelar neste momento processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.